Tribunal: TJBA
Processo: 8010043-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010043-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JSGS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): LARISSA SANTANA GARZEDIN DOS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI/ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por JSGS Administradora de Bens e Participação Ltda. contra decisão que, nos autos de mandado de segurança preventivo impetrado em face do Secretário da Fazenda do Município de Lauro de Freitas/BA, indeferiu pedido liminar destinado à suspensão da exigibilidade do ITBI/ITIV incidente sobre imóveis transferidos pelos sócios para integralização do capital social da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo para afastar a exigência de ITBI/ITIV sobre imóveis a serem incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social; e (ii) estabelecer se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação descrita, até o limite do valor correspondente ao capital social integralizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal prevê a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 796.376/SC (Tema 796), firmou entendimento de que a imunidade do ITBI não alcança apenas o valor dos bens que exceder o montante do capital social a ser integralizado. 5. A ressalva constitucional relativa à atividade preponderante de compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil restringe-se às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não se aplicando à integralização de capital social. 6. Os documentos constantes dos autos indicam que os imóveis foram integralizados pelo mesmo valor declarado pelos sócios e sem excesso em relação ao capital subscrito, de modo que a operação se enquadra na hipótese constitucional de imunidade tributária. 7. O objeto social da agravante consiste na gestão e administração de bens próprios, voltada ao planejamento sucessório familiar, circunstância compatível com a proteção constitucional invocada. 8. O mandado de segurança preventivo prescinde da demonstração de ato concreto já consumado, bastando a ameaça plausível de exigência tributária apta a obstar o registro da integralização do capital social. 9. O perigo de dano decorre do impedimento à formalização do ato societário, da insegurança jurídica e da possibilidade de autuações fiscais, imposição de penalidades e inscrição em cadastros restritivos. 10. A suspensão da exigibilidade do tributo é medida reversível, pois, em caso de improcedência do pedido, o Município poderá exigir posteriormente o crédito tributário com os acréscimos legais. 11. A decisão monocrática não contém erro material, pois as matrículas nº 12.344, nº 12.343 e nº 2.961 correspondem exatamente aos imóveis indicados na inicial e abrangidos pela controvérsia. IV. DISPOSITIVO 12. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II e § 2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 151, IV; CPC/2015, arts. 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020, Tema 796 da Repercussão Geral; TJBA, AgInt no AI 8047781-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJBA, AI 8000279-58.2024.8.05.9000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJBA, AI 8023356-09.2019.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. Gustavo Silva Pequeno, 4ª Câmara Cível, publ. 14.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010043-34.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante JSGS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA e como agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 06/BI-237